Tribunal: TJSP
Processo: 1025697-19.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade c/c rescisão contratual e indenização, fundada na cobrança, em contas de consumo mensais, de serviços que gozavam desconto – Sentença desacolhendo a pretensão da autora - Apelação - Ainda que haja séria dificuldade de se interpretar a extensão e alcance dos contratos anexados aos autos, o fato é que se demonstrou a

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - Ação declaratória de inexigibilidade c/c rescisão contratual e indenização, fundada na cobrança, em contas de consumo mensais, de serviços que gozavam desconto – Sentença desacolhendo a pretensão da autora - Apelação - Ainda que haja séria dificuldade de se interpretar a extensão e alcance dos contratos anexados aos autos, o fato é que se demonstrou a interrupção abrupta dos descontos em faturas, que vinham sendo concedidos, sem explicação por parte da concessionária - Dúvida contratual que favorece a tomadora de serviços, por expressa disposição do art. 47 da Lei 8.078/90 - Ação acolhida para a repetição de valores pagos e cancelamento de acréscimo em faturas emitidas posteriormente a eles - Afastamento da pretensão de fixação de indenização por danos morais, sem prova ou evidência de prejuízo a este nível – Sentença reformada – Recurso provido, em parte.